Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701998-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL MARIA NAZARIO SOUSA, ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANN DOUGLAS COSTA DA SILVA AGRAVADO: A. B. O. S., A. C. O. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL MARIA NAZÁRO SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0752569-59.2023.8.07.0001 impetrado por A.B.O.S e A.C.O.S, representadas pelo genitor em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar que a autoridade impetrada e a instituição de ensino Maple Bear procedam à imediata rematrícula das impetrantes, nos seguintes termos (ID 1822710208, autos de origem): “Instada a cumprir a obrigação de fazer fixada na sentença exequenda, correspondente a “recuperar os arquivos/dados perdidos pela autora em razão dos procedimentos de backup no sistema iCloud e restauração do aplicativo WhatsApp, realizados entre 16 e 17 de novembro de 2020, no total aproximado de 16,9 GB, prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”, apresentou a segunda executada impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a obrigação seria inexequível ou inexigível. Sustentou, dentre outros fundamentos, que a obrigação seria inexigível “frente ao óbice técnico de fornecimento de conteúdo transmitido via aplicativo WhatsApp, bem como à impossibilidade de fornecimento de conteúdo armazenado por meio de backup do serviço iCloud, de competência e responsabilidade exclusiva da Coexecutada Apple” Com efeito, a despeito sustentar a inexequibilidade da obrigação, com fincas no art. 525, §1o, II, do Código de Ritos, observa-se que, em verdade, busca a parte devedora a modificação da obrigação estabelecida pelo édito exequendo, já protegido pelo manto do trânsito em julgado. Nessa quadra, cabe asseverar que, consoante apontado no decisório de ID 167851580, na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a executada, em sua defesa, poderá alegar apenas matérias específicas, tais como a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; a ilegitimidade de parte; a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação; a penhora incorreta ou a avaliação errônea; o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e/ou qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Não observou a parte devedora, contudo, em sua manifestação resistiva, tal requisito de adequação e cabimento, exigível para permitir o recebimento e o conhecimento da pretendida impugnação, sendo oportuno ressaltar, em acréscimo, que, nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte pretender rediscutir, no curso do processo, as questões já decididas, conforme escólio jurisprudencial consolidado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR FIXADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os pronunciamentos judiciais que transitam em julgado são líquidos, de modo que não cabe posterior revisão em sede de cumprimento de sentença para se especificar o montante devido. 2. No caso, discute-se a possibilidade de se alterar o quantum debeatur no momento da satisfação do débito fixado no título executivo judicial. 3. O juízo do cumprimento da decisão não pode modificar o que restou decidido em sentença e acórdão confirmatório, sob pena de violação da coisa julgada. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1213110, 07021629120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS CÁLCULOS. DEFINIDOS NA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 2. Definidos na Sentença os parâmetros para execuçãoda multa contratual, resulta inviável sua rediscussão com a finalidade de alterá-los em sede de cumprimento de sentença. 3. A expressa denominação na Sentença das notas fiscais e respectivos valores para o litro do combustível e lubrificante dispensa a sua juntada aos autos do cumprimento de sentença. 4. A ausência de ressalva na Sentença quanto à possibilidade de subtração dos valores do custo total da venda veda a possibilidade de fazê-lo em sede de cumprimento de sentença. 5. A alegação de suposta nulidade da cláusula contratual executada ou sua excessividade que autorizaria sua redução ao importe de 1% (um por cento) deveria ter sido feita na fase de conhecimento, porquanto inviável rediscussão da causa em cumprimento de sentença com o objetivo de desconstituí-la. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1375767, 07095991820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, não tendo a executada observado os limites de adequação e cabimento para o manejo da impugnação, nos termos do referenciado artigo 525 do CPC, DEIXO DE RECEBER e de CONHECER da impugnação apresentada em ID 168553462. Dessa forma, considerando a impossibilidade de modificação do que restou decidido na sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada, nada tenho a prover quanto ao pedido voltado ao afastamento da incidência da multa diária. Quanto ao pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, estabelece o art. 499 do Código de Ritos que “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”. Nessa quadra, considerando a aparente impossibilidade de implementação da obrigação fixada na sentença, conforme apontado pelas executadas em ID 165917159 e ID 168553462, DEFIRO a conversão da obrigação exequenda em perdas e danos, conforme vindicado em ID 168351174. Ante a impossibilidade de apurar objetivamente o valor da perda de fotos, áudios e vídeos, conforme expressamente apontado pela parte exequente em ID 168351174, tenho que a autocomposição, através da realização de audiência de conciliação, se apresenta como a melhor solução para as partes, sem prejuízo da ulterior retomada da marcha processual, caso se mostre frustrada a tentativa de realização de acordo. Isso posto, designe-se audiência de conciliação, a ser realizada por este Juízo, via plataforma eletrônica e remota. Intimem-se as partes, por meio de seus procuradores”. Em suas razões recursais (ID 55118678), afirma que as rematrículas das agravadas na instituição de ensino Maple Bear foram negadas, em virtude da existência de débitos escolares. Argumenta que a questão já foi decidida nos autos do mandado de segurança de n.o 0700709-53.2022.8.07.000, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília. Alega que a decisão agravada viola a coisa julgada. Assevera que as agravadas possuem débitos escolares junto à Escola SEB – Dínatos, que faz parte do mesmo grupo econômico da Maple Bear. Alega que o mandado de segurança, anteriormente ajuizado, foi julgado improcedente, sendo reconhecido o direito da instituição de ensino de negar as matrículas das menores/agravadas. Alega a má-fé das agravadas, que impetraram novo mandado de segurança, em regime de plantão, sem informar a existência da ação anteriormente ajuizada e já julgada. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que as matrículas das agravadas na escola Maple Bear foram negadas, em virtude da existência de débitos escolares junto à instituição de ensino, que compõe o mesmo grupo econômico. Argumenta que a decisão liminar concedida viola a coisa julgada, uma vez que a questão jurídica já foi julgada nos autos do mandado de segurança de n.o 0700709-53.2022.8.07.000. Compulsando os autos do mandado de segurança de n.o 0700709-53.2022.8.07.000, que tramitou na 5a Vara Cível de Brasília, verifica-se que as agravadas alegaram que a escola Maple Bear teria negado as matrículas das menores, em virtude de débito junto à Escola SEB – Dínatos. Transcrevo o pedido formulado no mandado de segurança já julgado: (ID 112657811, autos de origem) “Ante o exposto, requer-se: 35.1 A concessão de liminar, nos termos do inc. III do art. 7o da Lei 12.016 e art. 300 do Código de Processo Civil, no que tange à efetivação da matrícula das Impetrantes, a fim de assegurar o direito de acesso à educação, com fulcro nos artigos 6°, 205 e 206 da Constituição Federal; e 35.2 A conversão da decisão liminar em definitiva, a fim de que as Impetrantes possam se manter matriculadas na instituição de ensino Impetrada. O juízo de origem deferiu a liminar para determinar as matrículas das menores no ano de 2022. Em virtude da liminar deferida, as menores foram matriculadas e mantidas na escola durante o ano letivo de 2022. Contudo, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a matrícula foi provido para revogar a liminar. Transcrevo parte do voto do relator do referido recurso (ID 145859297, autos de origem): “Pela análise dos atos constitutivos da SEB sistema Educacional Brasileiro S.A, verifica-se que tanto a instituição de ensino na qual as estudantes eram matriculadas no ano de 2021, quanto a unidade na qual pretendem estudar no ano de 2022 (Maple Bear – Asa Norte), são filiais da mesma pessoa jurídica Em outras palavras, não há qualquer ofensa a direito do consumidor quando se nega prestação de serviço ou venda de produto com base em análise de risco de concessão de crédito que aponta chance de inadimplência do destinatário final do produto ou serviço. Respeitada a manutenção do serviço durante o ano da inadimplência – sem interrupção do ensino e sem atos de constrangimento – constitui exercício regular de direito a negativa de matrícula pela instituição privada, no ano letivo seguinte” Posteriormente, foi proferida sentença denegando a ordem (ID 151822932, autos de n.o 0700709-53.2022.8.07.0001). O trânsito em julgado foi certificado no ID 154972528. Desse modo, restou decidido que as agravadas não fazem jus à matrícula na instituição de ensino Maple Bear, em virtude da inadimplência existente perante outra filial da mesma pessoa jurídica, conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança de n.o 0700709-53.2022.8.07.0001. Observa-se que, mesmo diante da coisa julgada material formada entre as partes, as agravantes ajuizaram novo mandado de segurança, com os mesmos fundamentos e causa de pedir da ação já julgada, bem como com o mesmo pedido, pois visa manter as menores matriculadas na escola Maple Bear. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que há coisa julgada em relação à matéria discutida nos autos. Desse modo, ao menos nesta fase inicial, entendo que a decisão liminar deferida viola a coisa julgada material, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo postulado. O perigo da demora também está presente, pois as aulas estão na iminência de serem iniciadas. Ante o exposto, DERIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Considerando a iminência do retorno do ano letivo, intimem-se, pessoalmente, as agravadas da revogação da liminar deferida pelo juízo a quo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Às agravadas, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora